Tribunal: TJDFT
Processo: 0730840-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARA SUBSISTÊNCIA TRABALHADOR AUTÔNOMO. EMPRESA INDIVIDUAL LTDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR OU DE SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal se as teses articuladas pelo recorrente guardam pertinência temática tanto com as razões dos embargos é penhora quanto com os fundamentos da decisão que os apreciou.
2. Incumbe ao devedor comprovar que as quantias bloqueadas em conta corrente são impenhoráveis (art. 854, § 3o, I, do CPC/2015).
3. Afastada a natureza eminentemente salarial ou de subsistência, a penhora dos ativos financeiros em conta corrente deve ser prestigiada ante a ordem de preferência dos bens executáveis (art. 835 do CPC/2015).
4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.